Tribunal: STF
Processo: Rcl 59225
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. CONTROVÉRISIA RELATIVA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000566-97.2018.5.10.0006, sob alegação de afronta às teses vinculantes fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra a reclamante ter sido demandada na origem por particular empregado de empresa terceirizada, contratada pela Administração Pública, com vistas à condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa interposta. Relata ter sido condenada nas instâncias ordinárias e sustenta que a decisão proferida pela justiça trabalhista afronta diretamente a tese vinculante fixada sob o Tema 246 da sistemática da repercussão geral, vez que não houve comprovação de falha ou omissão na fiscalização contratual. 



    Sustenta, ainda, que o Plenário do STF, no julgamento da ACO 3.469, reconheceu a natureza de empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não concorrenciais da Embrapa. Alega, nesse sentido, que faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública nos termos do que decidido por esta Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012, ante à necessidade de sujeição ao regime de precatórios e isenção de recolhimento de custas processuais.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua procedência, a fim de cassar definitivamente a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0000566-97.2018.5.10.0006.



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão apresentou contestação, alegando, em síntese, que o ônus da prova é da administração pública quanto ao cumprimento de seu dever de fiscalizar e que a reclamante “se omitiu em não promover um meio ambiente de trabalho seguro e saudável”. Aponta, ainda, que a questão relativa à aplicação do regime fazendário à Embrapa estaria preclusa (doc. 125).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de violação às teses vinculantes fixadas nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, consignando que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 9/9/2011, o Tribunal Pleno assentou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, com a redação dada pela Lei 9.032/1995. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa: 



     



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Em sentido semelhante, em 26/4/2017, esta Corte concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da repercussão geral, em que se complementou o debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao Poder Público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese:



    Tema-RG 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (RE 760.931-RG, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 2/5/2017).



    O cotejo analítico entre o caso concreto e as decisões supostamente descumpridas revela de plano a ausência do requisito da estrita aderência, a impedir o prosseguimento da presente reclamação. Isto porque os precedentes invocados tratam da eventual responsabilidade subsidiária que decorre da relação contratual estabelecida entre o Poder Público e a empresa terceirizada, enquanto o acórdão reclamado tem como fundamento para a atribuição de responsabilidade a ocorrência de crime nas dependências de estabelecimento do ente público reclamante, conforme se observa dos seguintes excertos da decisão proferida pelo Tribunal regional:



    “Conforme se depreende do art. 186 do Código Civil, é cabível cogitar de indenização por dano moral e material quando o empregador, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causa prejuízo ao empregado:



    ‘Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito’.



    Definida na norma a responsabilidade civil subjetiva, firmada na comprovação do dolo ou culpa, o parágrafo único do art. 927 do Código Civil trata da responsabilidade objetiva, que se aplica aos casos em que há previsão legal ou o autor do dano desenvolve atividade de risco:



    ‘Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.



    Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem’.



    A atividade principal da reclamada é atuar na área de vigilância e transporte de valores. Neste caso, não há dúvida de que se trata de atividade de risco, o que atrai a incidência do contido no parágrafo único do art. 927 do Código Civil.



    [...]



    Não há de se falar em caso fortuito ou força maior, tratando-se, portanto, de fortuito interno.



    Assim, pelo fato ocorrido, assalto a mão armada, sob ameaça física e psicológicas, e pelo risco potencial da função, resta evidenciada a responsabilidade objetiva das reclamadas.



    Ressalto, ainda, que a perícia médica concluiu pela concausa grave e temporária.



    Como bem ressaltado pelo juízo de origem, as impugnações das reclamadas carecem de força técnica para elidir o trabalho do experto. No caso da CONFEDERAL, não houve acréscimo de informações técnicas quanto a possibilidade deste fato ter sido uma concausa dos problemas psiquiátricos do autor. Já a confederal, como bem destacado pelo juízo de origem, juntou parecer técnico concordando integralmente com o laudo pericial (fl.2334), motivo pelo qual se reforça o peso probatório.



    No caso da EMBRAPA, é importante ressaltar que que a sua responsabilidade (tomadora de serviços) deveria ser solidária, e não somente subsidiária, por se tratar de responsabilidade acidentária objetiva nos termos da Lei n.º 6.019/74, art.5º-A,§3º. Todavia, mantenho a condenação subsidiária, assim como o juízo de origem, apenas em respeito aos limites impostos pelo pedido inicial.



    Sendo assim, correto o Exmo. Juiz da instância de origem ao responsabilizar as empregadoras pelos prejuízos morais e materiais sofridos pelo reclamante, inclusive no que tange à pensão mensal.”



    Verifica-se, nesse contexto, que a controvérsia de origem melhor se adéqua ao Tema 932 da repercussão geral, que assentou a responsabilização objetiva do empregador decorrente de acidente de trabalho ou de atividade de risco, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, tendo sido firmada a seguinte tese:



    Tema-RG 932: O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.’ 



    Da mesma forma, quanto à atribuição de prerrogativas da Fazenda Pública à reclamante, no que toca à alegação de violação às decisões firmadas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012, também ausente o requisito da estrita aderência, na medida em que a matéria não foi abordada na decisão reclamada.



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e as decisões paradigmas, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente